Tribunal: TJES
Processo: 5008230-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008230-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO EM ENSINO MÉDIO REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento deste Órgão fracionário,
"deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional"
(TJES, AgEx 5008644-42.2023.8.08.0000, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Data: 11/09/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal que tramita em desfavor de LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA, concedeu a remição de pena ao reeducando em razão da aprovação parcial no ENEM.

Sustenta o Ministério Público que
"considerando que o apenado estudou o Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional, não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria"
. Requer, com arrimo em tais fundamentos, a reforma da decisão e a revogação da remição concedida.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal que tramita em desfavor de LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA, concedeu a remição de pena ao reeducando em razão da aprovação parcial no ENEM.

Sustenta o Ministério Público que
"considerando que o apenado estudou o Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional, não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria"
. Requer, com arrimo em tais fundamentos, a reforma da decisão e a revogação da remição concedida.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, de acordo com o entendimento deste Órgão fracionário,
"deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena,
ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional
"
(TJES, AgEx 5008644-42.2023.8.08.0000, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Data: 11/09/2023).

Entendimento diverso conduziria a um desestímulo da frequência dos reeducandos ao ensino oferecido no interior do estabelecimento prisional,
“pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ademais, não há que se falar em remição em duplicidade (bis in idem), tendo em vista que o fato de o reeducando ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação no ENEM, o que não é condição para a remição obtida.

No mesmo sentido, há julgados do STJ que orientam que a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tratando-se de “inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional” (REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.